Tribunal: TJSP
Processo: 2104027-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
ção do depósito judicial, com incidência dos consectários legais, conforme a nova redação do Tema 677 do STJ – Descabimento – Depósito voluntário da devedora, com incidência da atualização monetária e juros moratórios devidos, conforme o título judicial executado – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2104027-63.2024.8.26.0000; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Equilíbrio Financeiro

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

18/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Depósito da quantia incontroversa – Pretensão de complementação do depósito judicial, com incidência dos consectários legais, conforme a nova redação do Tema 677 do STJ – Descabimento – Depósito voluntário da devedora, com incidência da atualização monetária e juros moratórios devidos, conforme o título judicial executado – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Depósito da quantia incontroversa – Pretensão de complementação do depósito judicial, com incidência dos consectários legais, conforme a nova redação do Tema 677 do STJ – Descabimento – Depósito voluntário da devedora, com incidência da atualização monetária e juros moratórios devidos, conforme o título judicial executado – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento desprovido.